Tribunal: TJMT
Processo: 16765-93.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
13) Recurso no: 0016765-93.2019.8.11.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente: Lava Jato do Bode
Recorrido: Cooperativa de Crédito Rural do Sul de Mato Grosso
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CHEQUE DEVOLVIDO
POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONFERÊNCIA REALIZADA MEDIANTE CARTÃO DE AUTÓGRAFO.
DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE
DO ATO. DIVERGÊNCIA PERCEPTÍVEL AO HOMEM MÉDIO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Propósito recursal para reconhecer a falha na prestação de serviço em
decorrência de devolução de cheque por divergência de assinatura, com condenação do
recorrido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. Pugna pela
aplicação da Súmula 388 do STJ (A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano
moral).
3. Autor/Recorrente que reconhece firma em cartório por verdadeira. Assinatura
que, embora reconhecida em cartório, diverge da assinatura constante no cartão de
autógrafo do banco. Divergência perceptível a olho nu (homem médio).
4. Recorrido que age com diligência, nos termos da Resolução 1.682/1990 do
BACEN, não cometendo qualquer ilícito passível de correção ou indenização.ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
5. Dever de indenizar não configurado.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator
Assinatura no cartão de autógrafo:
Assinatura constante da cártula: